Tribunal: TJSP
Processo: 1526420-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526420-02.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
DOMINGOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea que, entretanto, não tem o condão de alterar a pena fixada.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526420-02.2019.8.26.0228 -Voto no 17869
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1526420-02.2019 São Paulo
Apelante: Rafael Domingos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira
Voto no 17869
APELAÇÃO CRIMINAL
Receptação

Pena
deve
ser
majorada
por
maus
antecedentes e reincidência - Inexistência
de bis in idem - Majoração da pena em fases
distintas e por motivos distintos - Bis in idem
só se verifica quando a pena é majorada
mais de uma vez pelo mesmo fato - regime
bem
aplicado

recurso
da
defesa
parcialmente provido para reconhecer a
atenuante
da
confissão
espontânea,
mantendo-se a pena incólume.
Trata-se de apelação interposta por RAFAEL
DOMINGOS, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
114/123, cujo relatório se adota e acrescenta-se que o condenou por
infração ao art. 180, “caput”, do CP, às penas de 5 anos de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526420-02.2019.8.26.0228 -Voto no 17869
3
em regime fechado,0 bem como ao pagamento de 11 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 143/154. Pugna pela redução da pena,
fixando a pena-base no mínimo legal, alegando bis in idem, pede a
reconhecimento da confissão, sendo compensada com a reincidência,
seja reduzido o aumento pela reincidência e fixado regime prisional
mais brando.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 158/162).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo parcial provimento ao recurso (fls. 171/177).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
merece
parcial
provimento, sem modificação da pena.
RAFAEL DOMINGOS foi denunciado porque,
no dia 2 de novembro de 2019, por volta de 20h10min, na Rua Cinira
Apolonio, altura do no 10, São Paulo/SP, conduzia, em proveito
próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526420-02.2019.8.26.0228 -Voto no 17869
4
na motocicleta, placa LTM-0676, de propriedade de Edivan Oliveira
Campos.
Apela a defesa apenas quanto a dosimetria da
pena e regime prisional.
Merece reparo a dosimetria das penas, mas
sem modificação da pena fixada.
Vale
esclarecer
que
há
mais
de
uma
condenação criminal proferida contra o réu, assim, deve haver a dupla
exasperação da pena (maus antecedentes e reincidência).
Neste sentido: “(...) Ostentando o réu mais de
uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma
delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da
reincidência (...)” (STJ HC no 210359 SP 2011/0141421-3 publicação:
12/03/2015).
Assim, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal corretamente.
Na segunda fase reconheço a confissão, mas
sem reflexo na pena.
Tratando-se
de
reincidente
específico,
inquestionável que o agente demonstra violação anormal ao tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526420-02.2019.8.26.0228 -Voto no 17869
5
penal, pois não só voltou a delinquir antes do período depurador do
inciso I do art. 64 do CP, mas o fez também em face do mesmo delito.
A personalidade do agente, com a devida
vênia, evidencia-se absolutamente desajustada.
Posto isso, a meu ver, a reincidência específica
deve prevalecer sobre a atenuante genérica, nos termos do art. 67 do
CP.
Assim, mantenho o aumento na segunda fase.
O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado e não poderia ser outro, dada a evidente periculosidade do
ora Apelante, bem como pela necessidade de garantir-se a ordem
pública que, evidentemente fica exposta e casos como o dos autos.
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,
suspensão condicional do processo, transação penal etc.
Assim sendo, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526420-02.2019.8.26.0228 -Voto no 17869
6
recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea que, entretanto, não tem o condão de alterar a pena
fixada.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator